Tribunal: TJSP
Processo: 2112245-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Mandado de segurança – Restaurante situado à margem de rodovia – Decreto no 64.881/20 – Inadequação da via eleita – Impetração contra lei em tese – Inocorrência – Ato normativo de efeitos concretos - Não incidência da Súmula 266 do E. STF – Reabertura do estabelecimento – Possibilidade - Comercialização de refeições e também fornecimento de serviços de primeira necessidade –

Ementa:
Mandado de segurança – Restaurante situado à margem de rodovia – Decreto no 64.881/20 – Inadequação da via eleita – Impetração contra lei em tese – Inocorrência – Ato normativo de efeitos concretos - Não incidência da Súmula 266 do E. STF – Reabertura do estabelecimento – Possibilidade - Comercialização de refeições e também fornecimento de serviços de primeira necessidade – Imprescindibilidade aos motoristas de caminhões, transportadores de cargas e demais viajantes, no atual cenário – Circunstância reconhecida pelo Ministério da Agricultura na Portaria no 116, de 26.03.20 – Fornecimento de alimentação, em conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional – Essencialidade caracterizada - Precedentes - Segurança concedida.